Tribunal: TJMT
Processo: 1022061-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022061-15.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROGERIO JUNIOR RIBEIRO - CPF: 047.702.841-10 (ADVOGADO), DEJANES DA CONCEICAO - CPF: 007.190.363-13 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), ROGERIO JUNIOR RIBEIRO - CPF: 047.702.841-10 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CIRINEY PICOLI RODRIGUES - CPF: 012.292.409-69 (VÍTIMA), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PRISÃO PREVENTIVA DERCRETA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENI
Ê
NCIA DA INSTRUÇÃO PROCE
SSUAL
–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS E DE FUNDAMENTAÇÃO DE QUE O PACIENTE ESTEJA OU PRETENDA DESTRUIR PROVAS, INTIMIDAR TESTEMUNHAS OU DE ALGUMA FORMA ATRAPALH
A
R A INSTRUÇÃO PROCESSUAL

–
FUNDAMENTO DA CONVENIENCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SUBSISTE -
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA – PERTINÊNCIA – CRIME OCORRIDO EM 201
4
– DECRETO PRISIONAL FUNDADO EM ELEMENTOS APONTADOS NOS AUTOS EM 202
3 E PRISÃO OCORRIDA EM 2024

– GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR –
PACIENTE PRIMÁRIO, SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS E OCUPAÇÃO LÍCITA
–

PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS –
PRESUNÇÃO DE FUGA, PACIENTE NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO
–
MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – EXISTÊNCIA DE ENDEREÇO ATUAL – ELIDIDO O FUNDAMENTO DO ATO CONSTRITIVO – JULGADOS STJ E TJMT
– VIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO –CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
–
ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

1. Não há nos autos e tampouco na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente a

indicação de que
ele
estivesse ou pretendesse destrui
r
provas, intimida
r
testemunhas
ou de qualquer outra forma
agir para
atrapalhar a instrução processual,
não subsistindo
o fundamento
da

conveniência
da instrução
processual
como

periculum
libertatis
.

2
.
As particularidades do caso concreto revelam não ser imprescindível a custódia preventiva do paciente neste momento, notadamente diante do extenso lapso temporal decorrido desde o fato até a
decretação da prisão
,
quase
10 (dez) anos
, bem como d
iante

de seus predicados pessoais
favoráveis e a ausência de qualquer registro de reiteração delitiva, a afastar, por ora, o
periculum
libertatis
indispensável à segregação cautelar.

3
.
A presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização
,
são distintos (STJ, HC 520216/DF; HC 446.010/SP). “O que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle”, ao passo que, “no caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga” (STJ, RHC n
.
49.989/PE). “A revelia do acusado citado por edital, de per si, não gera a presunção de que o acusado pretenda se furtar à aplicação da lei penal, não justificando, exclusivamente, a outorga da medida extrema, sob pena de se instituir espécie de prisão preventiva obrigatória em todos os casos em que se verificar a incidência do art. 366
,
do CPP [...]. (TJMT, HC n. 9439/2014)”. (TJMT, HC 1014306-81.2017.8.11.0000) “Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço [...].” (TJMT, HC 1018569-88.2019.8.11.0000)
.
“Nesse quadro, inexistem elementos ou registros de atos que demonstrem que o paciente tentou se furtar à aplicação da lei penal, motivo pelo qual impõe-se a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal” (TJMT, HC 1008177-21.2021.8.11.0000).

4
.
T
ratando-se a
liberdade como regra e a
prisão
preventiva

ultima

ratio

no ordenamento jurídico brasileiro
,
mostram-se no caso concreto suficientes e mais adequadas à hipótese
,
a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319, do CPP, nos termos do art. 282, §

6o do CPP.

5
.
Ordem parcialmente concedida
,
para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetr
ado
por ROGÉRIO JÚNIOR RIBEIRO
em favor do paciente
DEJANES DA CONCEIÇÃO
contra a
decisão
prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT) que
decretou a prisão preventiva do paciente
acusado da prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código
Penal
.

Alega
,
o impetrante
,
que os fatos pelos quais o paciente é acusado teriam ocorrido 17/03/14, sendo a denún
cia
recebida somente em 23/08/23
,
quando foi deferido o pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público,
com fundamento na ordem pública, em razão da gravidade do delito, bem como
para a
garantia
d
a in
strução criminal e aplicação da lei penal, em razão de o paciente não ter sido ouvido na fase policial e estar em lugar incerto e não sabido.

O paciente foi
preso
no dia 03/07/24
,
sendo
que
em seguida, n
o dia 12/07/2024
,
o advogado do paciente se habilitou no processo e postulou pela revogação da prisão preventiva, solicitando medidas cautelares diversas da prisão
,
t
endo referido pedido
sido
indeferi
do
em 08/08/24
pela autoridade
aponta
da
coatora
, sustentando
em sua decisão
ainda est
arem
presentes os motivos que embasaram a prisão preventiva.

Fundamenta
,
o
Impetrante,
que
a decisão prolatada pela autoridade coatora no presente momento processual não
seria
mais cabida.

Sustenta que a manutenção do Paciente encarcerado não impede a garantia da ordem pública ou aplicação da Lei Penal, sendo o paciente
uma pessoa
sem antecedentes criminais, te
r
residência fixa, estando com advogado habilitado cooperando com o processo, que sempre residiu na cidade de Alexânia (GO) e todos os meses solicita o desconto do seu salário para depositar dinheiro para sua filha.

Aduz que a manutenção da prisão não impediria o bom andamento das investigações, bem como a aplicação da lei Penal, pois nos autos não consta que o paciente tem passagem pela prática de outros crimes e que estaria atrapalhando a instrução processual ou se ocultando
em responder
o
processo.

Alega a necessidade
de
cuidar da avó, como também requer seja declarada a nulidade absoluta da prisão preventiva por falta de intimação do paciente.

Com tais argumentos requer
eu
a concessão de ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possa ele aguardar em liberdade até o julgamento definitivo, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas e/ou prisão domiciliar.

Solicit
ou
, também, caso não seja deferida a revogação da prisão preventiva, que seja mantido preso na cidade de Alexânia (GO), perto de sua família.

A
Inicial
veio
acompanhada dos documentos de Id. 232308655, 232308663, 232308668, 232308670, 232308674, 232308676, 232308678, 232308680, 232308684, 232308685, 232308686.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 232715195).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo

(Id.
233610222
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Adriano Augusto
Streicher
de Souza, manifest
ou
-se pela denegação da ordem (Id. 234997689
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso d
os autos,
por ocasião do recebimento da denúncia a autoridade
apontada
coatora decretou a prisão preventiva do paciente
sob os seguintes fundamentos:

“Vislumbro nos autos elementos que denotam a necessidade da decretação da prisão preventiva. Cumpre verificar o novo artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal (modificado pela Lei 12.403/2011), necessário para a decretação da prisão preventiva. No presente caso, inconteste seu preenchimento, haja vista o crime, em questão, conter a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

No mais, desponta dos autos do Inquérito Policial que, no dia 17 de março de 2014, aproximadamente às 23h40min, o indiciado
Dejanes
desferiu golpes de faca na vítima
Ciriney
Picoli Rodrigues e empreendeu fuga, estando em lugar incerto e não sabido.

A existência do crime foi sufragada pela prova indiciária constante dos autos, mormente pelo laudo de necropsia, boletim de ocorrência, prontuário médico, relatório policial e declarações de testemunhas, ids. 123996366, 123996367 e 123996368.

Sobre o pleito cautelar requerido pelo Douto Representante do Parquet Estadual, além de ser
delito praticado com violência, com duas qualificadoras, tem-se que o acusado, após o fato, evadiu-se e não foi mais localizado, estando em lugar incerto e não sabido, mesmo passados mais de 8 anos do fato.

Assim,
a medida se faz necessária como forma de garantir a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, haja vista que conforme relatado pela Autoridade Policial, a violência e grave ameaça empregada no crime, bem como a ousadia utilizada pelo agente que se aproveitou que a vítima estava deitado em seu quarto, arrombou a porta e praticou o ato, não podendo ela se defender.

Por oportuno, não se pode olvidar que
o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social, decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Desta forma, a presente medida excepcional se faz necessária.

S
omado a isso, com
o intuito de garantir a conveniência da instrução criminal, bem como assegurar eventual aplicação da lei penal, o decreto da prisão preventiva é
medida
que se impõe.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores pactua deste entendimento:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE ESTEVE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SEM RELEVÂNCIA PARA AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva não se mostra desarrazoada ou ilegal, tendo sido amparada no fato de que o Paciente esteve foragido por longo período (seis anos), a justificar a segregação cautelar para aplicação da lei penal. 2. No tocante ao alegado desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não cabe, na via estreita do habeas corpus, o exame de meras alegações genéricas, divorciadas de elementos concretos que lhes sirvam de alicerce. 3. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 486823 MS 2018/0346365-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 181993 SP 0087240-40.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 17/02/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/03/2021)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REVELIA. RÉU FORAGIDO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No caso, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, na medida em que o paciente, inicialmente declarado revel, encontra-se foragido. 2. Conforme o entendimento pacífico desta Corte, "condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação" (
AgRg
no HC 597.051/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2020,
DJe
28/9/2020). 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do paciente indica que a aplicação da lei penal não estaria acautelada com sua permanência em liberdade. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 699838 BA 2021/0327585-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2021)

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DEJANES DA CONCEIÇÃO, fazendo-o com fundamento nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal
.
” (Id.
232308663
) (grifos meus).

Para além da análise da legalidade da prisão em flagrante ou do cumprimento do mandado de prisão, conforme estabelece a legislação processual penal, para a decretação de qualquer medida que restrinja a liberdade de alguém, é necessário que estejam presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

Para a decretação de prisão preventiva o
fumus
comissi
delicti
consiste na prova da existência do crime, da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, chamados também de justa causa, que são os pressupostos para a decretação da medida.

O
periculum
libertatis
, por seu turno, consiste na presença de ao menos um dos seguintes fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, os quais são os fatores de risco apresentados para justificar a medida.

Em primazia ao princípio da proporcionalidade, o legislador pátrio também definiu quais situações comportariam a medida, restringindo o cabimento da prisão preventiva a uma gama restrita de delitos, nos termos do art. 313, do Código de Processo Penal.

No que
pertine
ao princípio da proporcionalidade deve haver uma análise de necessidade e adequação da medida, considerando que a Constituição Federal define o
status
libertatis
como a regra e, portanto, a medida extrema da prisão é

ultima

ratio
, devendo a prisão preventiva somente ser determinada quando for imprescindível e não couber a sua substituição por outra medida cautelar, nos termos do art. 319 c/c art. 282, ambos do Código de Processo Penal.

Imperioso dizer que qualquer decisão judicial deve ser fundamentada e é o mínimo inerente à função jurisdicional, nos termos do art. 93, IX, da Carta Magna. Mais especificamente em seu art. 5o, LXI, a Constituição Federal apenas admite a prisão em situação de flagrante delito e por ordem escrita e fundamentada, obrigação igualmente prevista no art. 315, do Código de Processo Penal, devendo, portanto, a motivação das decisões ser fundamentada de fato e de direito, conforme o caso concreto.

No vertente
caso c
onforme
cons
t
ou na decisão
abjurgada,
a
materialidade e
indícios
de autoria estavam indicados nos autos pelo laudo de necropsia, boletim de ocorrência, prontuário médico, relatório policial e declarações de testemunhas, ids. 123996366, 123996367 e 123996368 referente aos autos de
n.

1008560-05.2023.8.11.0040
, portanto presente
o
fumus
comissi
delicti.

Tratando-se
a acusação de
crime de homicídio
qualificado, preenchido
também
está o requisito do art. 313, I do CPP
, p
resente, pois,
o requisito da admissibilidade da prisão.

No entanto, verifica-se que
o
periculum
libertatis

a ensejar a manutenção da prisão não está
presente
.

Isso porque q
uanto aos fundamentos
invocados
,
a decisão pautou-se pela garantia da ordem pública em razão da gravidade do delito, bem como
para a
garantia
d
a instrução criminal e aplicação da lei penal, em razão de o paciente não ter sido ouvido na fase policial, estar em lugar incerto e não sabido
e presumidamente foragido há mais de 08 anos.

No que
pertine
à garantia da ordem pública, sendo o paciente primário e sem antecedentes criminais
e
passa
dos quase dez anos dos fatos, não há evidências a fundamentar risco de reiteração delitiva.

Qualquer
crime de homicídio, por certo
,
é
reprovável já em sua gravidade abstrata
,
não admitindo a jurisprudência e a doutrina o uso do fundamento da garantia da ordem pública apenas com essa afirmação, devendo haver uma especificação
quanto à gravidade concreta, fundamentando porque referido crime é mais grave no caso a ensejar a prisão.

Não obstante
isso

verifica-se que
os fatos datam de 2014, não havendo c
ontemporaneidade da medida. Veja que o crime
apontado nos autos já era reprovável
em 2014 e continu
aria a ser
em 2024,
mas
somente
em 2023
foi feito o pedido de prisão preventiva
, não poderia o Ministério Público e a autoridade policial
ter
represe
n
tado pela prisão
preventiva do paciente
com esses mesmos fundamentos há 10 anos?

A jurisprudência deste e.
Sodalício
entende que
nos casos do transcurso de
demasiado lapso temporal
estaria
ilid
ida
a
cautelaridade
da medida por ausência de
contemporaneidade
, vejamos
:

“HABEAS CORPUS–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA E MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – AUSÊNCIA REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS PRETEXTADA – VIABILIDADE PARCIAL – PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – CONDIÇÃO APTA A RELATIVIZAR A PERSPECTIVA DO ABALO A ORDEM PÚBLICA SOB O PRISMA DA UTILIDADE SOCIAL DA CAUTELARIDADE DA PRISÃO – SOPESAMENTO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – SUFICIÊNCIA E PROPORCIONALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

A prisão cautelar deve estar obrigatoriamente comprometida com a incontrastável necessidade. É dizer – atuar em benefício da utilidade estatal desenvolvida no processo penal. Na estrutura do processo penal vigente, tal modalidade de prisão deve ser evidenciados à luz dos interesses tanto processuais quanto sociais,
e também
as circunstâncias relacionadas ao sujeito passivo da medida e ao suposto delito cometido, razão pela qual, os predicados pessoais, no caso, é condição apta a relativizar a perspectiva de abalo à ordem pública, sob o prisma da utilidade social da
cautelaridade
da prisão.”

(N.U 1020341-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023,
Publicado
no DJE
30/10/2023
)
(grifos meus)
.

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA – PERTINÊNCIA –
CRIME OCORRIDO EM 2012
–
DECRETO PRISIONAL FUNDADO EM ELEMENTOS APONTADOS NOS AUTOS EM JUNHO DE 2022
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA
– POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar” (STJ, RHC n. 119.975/CE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019,
DJe
4/2/2020).

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do periculum
libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

(N.U 1025369-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023)
(grifos meus).

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA CONSTRIÇÃO ILEGAL –
INEXISTÊNCIA DE FATOS OU CIRCUNSTÂNCIAS QUE APONTEM A OCORRÊNCIA DOS RISCOS QUE SE PRETENDE EVITAR COM A PRISÃO CAUTELAR – PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO
NO CASO CONCRETO – SINGULARIDADES FÁTICAS QUE CONFIRMAM A EXCEPCIONALIDADE DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA –
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA
– ORDEM CONCEDIDA, A FIM DE SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS (ART. 319, CPP).

1.
As particularidades do caso concreto revelam não ser imprescindível a custódia preventiva do paciente neste momento, notadamente diante do extenso lapso temporal decorrido desde o fato, bem como das circunstâncias que aparentemente cingiram a dinâmica delitiva, cotejadas com as condições favoráveis do paciente e a ausência de qualquer registro de reiteração delitiva, a afastar, por ora, o periculum
libertatis
indispensável à segregação cautelar.

2. Ordem concedida.

(N.U 1004813-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2023,
Publicado
no DJE 24/04/2023)
(grifos meus).

Quanto aos fundamentos da garantia da aplicação da lei penal e instrução processual
também não mais persistem.

Não há na decisão indicação de que o paciente estivesse ou pretendesse atrapalhar na instr
ução processual, destruindo provas, intimidando
testemunhas
etc.

Do mesmo modo,
u
ma vez que
um dos
fundamento
s
que alicerç
aram
a decretação da prisão cautelar do paciente
foi o de
assegurar a aplicação da lei penal
,
por estar ele em lugar certo e não sabido,
com a prisão do paciente,
sendo informado seus endereços nos autos,
tal fundamento não mais subsiste, sendo a
revogação do édito
medida
de rigor (art. 316 do CPP).
A propósito:

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE - POSSIBILIDADE –
SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPOSTA SOB OS ARGUMENTOS DA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA ORDEM PÚBLICA - VIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PACIENTE QUE ALÉM DE ESTAR CIVILMENTE IDENTIFICADO, É PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES, QUE RESIDE EM ENDEREÇO FIXO E EXERCE OCUPAÇÃO LÍCITA - DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

Constatando-se que a obstrução à aplicação da lei penal e o gravame à ordem pública aferidos em 1.o grau, a priori, podem ser contidos mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras providências, bem como tendo em vista os predicados pessoais favoráveis do paciente, que é primário, reside em endereço certo, exerce labor lícito e não possui outros processos criminais em andamento, a corroborar a desproporcionalidade da medida extremada, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319, do CPP.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

(N.U 1015325-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022,
Publicado
no DJE 13/09/2022)

Não fosse isso, a prisão preventiva decorrente de não localização de acusado após citação editalícia e suspensão do processo não implica em presunção de fuga para decretação do édito constritivo sem outras fundamentações.

Nesse sentido a lição dos doutrinadores sobre o tema:

(...)
não se pode extrair da ressalva constante do art. 366, relativamente à possibilidade de decretação da prisão preventiva, qualquer conclusão acerca de suposta autorização para a decretação automática da prisão preventiva, como mera decorrência da citação por edital. É dizer: não ter sido encontrado o réu não significa, necessariamente, que ele ofereça risco à aplicação da Lei penal (art. 312 do CPP)" (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 15a.ed. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2023, p. 1087)
(grifos meus).

“(....) O art. 366 do CPP não criou hipótese de prisão preventiva obrigatória. Como se depreende da própria redação do caput do art. 366 do CPP, a decretação da prisão preventiva está subordinada à presença dos pressupostos do art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II). Ademais, também deve ser observado o quanto previsto no art. 313 do CPP. Destarte, mesmo que o acusado não atenda ao chamado judicial, deixando de comparecer e constituir advogado, sua prisão cautelar somente poderá ser decretada caso esteja presente uma das hipóteses elencadas no art. 312 do CPP.
Em síntese,
a
revelia do acusado citado por edital não gera, por si só, a presunção de que o acusado pretenda se furtar à aplicação
da
lei penal, não justificando, isoladamente, a decretação da prisão preventiva. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de PROCESSO PENAL - volume único. 13a.ed. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2024, p. 1298)”
(grifos meus).

No mesmo sentido a pacífica jurisprudência do STJ indica a impossibilidade de decretação de prisão preventiva amparada apenas na ausência de localização do réu, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. CITAÇÃO EDITALÍCIA FRUSTRADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. A decretação de prisão preventiva em caso de citação editalícia frustrada, prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, não é automática.

2. Pacífica jurisprudência desta Corte indica a impossibilidade de decretação de prisão preventiva amparada apenas na ausência de localização do réu, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar.

3. As instâncias de origem não indicaram elementos concretos que pudessem justificar a medida extrema, o que evidencia ausência de fundamentação do decreto prisional.

4. Agravo regimental provido.

(STJ
AgRg
no RHC n. 170.036/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 5/12/2023.) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA. ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. ART. 366 DO CPP. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. INEXISTÊNCIA. ANTECEDENTE ANTIGO. CAUTELAS PESSOAIS MENOS SEVERAS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "A simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido" (HC n. 579.776/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020,
DJe
de 4/9/2020.)

2. Hipótese em que os atos atribuídos ao
acusado
foram praticados sem o emprego de violência e o cumprimento do mandado de busca e apreensão não levou à arrecadação de quaisquer bens ilícitos.

3. O fato de o réu haver sido preso pelo crime de contrabando, em 2018, não é hábil, em juízo de proporcionalidade, a dar ensejo à sua cautela máxima, sobretudo se a sentença superveniente, por infração ao art. 334-A do Código Penal, sequer desencadeou o cumprimento de pena privativa de liberdade. Ao revés, há razoabilidade na eleição, pela autoridade judiciária, de medidas alternativas ao cárcere processual, como meio bastante e cabível para obter o mesmo resultado - a proteção do bem jurídico sob ameaça - de forma menos onerosa.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ
AgRg
no HC n. 826.352/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
julgado em 8/4/2024
,
DJe
de 11/4/2024.) (grifos meus).

Corroborando tal entendimento é o escólio deste egrégio sodalício:

HABEAS CORPUS – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PEDIDO DE LIBERDADE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PGJ - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS - INFORMAÇÃO DO JUÍZO - CONSULTA PÚBLICA AO SISTEMA PJE – DEFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS SUPRIDA - ARESTO DO TJMT – PRESUNÇÃO DE FUGA, PACIENTE NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO - MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – EXISTÊNCIA DE ENDEREÇO ATUAL – ELIDIDO O FUNDAMENTO DO ATO CONSTRITIVO – JULGADOS STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. “Impõe-se o conhecimento do habeas corpus ainda que não se apresente devidamente instruído, haja vista a possibilidade de se suprir a deficiência, possibilitando-se assim a análise do constrangimento ilegal alegado” (TJMT, HC no 97950/2013).
A presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (STJ, HC 520216/DF; HC 446.010/SP). “O que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle”, ao passo que, “no caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga” (STJ, RHC no 49.989/PE). “A revelia do acusado citado por edital, de per si, não gera a presunção de que o acusado pretenda se furtar à aplicação da lei penal, não justificando, exclusivamente, a outorga da medida extrema, sob pena de se instituir espécie de prisão preventiva obrigatória em todos os casos em que se verificar a incidência do art. 366 do CPP [...]. (TJMT, HC n. 9439/2014)”. (TJMT, HC 1014306-81.2017.8.11.0000) “Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço [...].” (TJMT, HC 1018569-88.2019.8.11.0000
) “
Nesse quadro, inexistem elementos ou registros de atos que demonstrem que o paciente tentou se furtar à aplicação da lei penal, motivo pelo qual impõe-se a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal” (TJMT, HC 1008177-21.2021.8.11.0000). Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.
(N.U 1020084-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023) (grifos meus).

Ademais, no caso em tela entendo que a imposição das cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para tutelar a aplicação da lei penal (art. 282, I e II, §

6o
,
do CPP), sobretudo porque em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

Ante o exposto,
CONCEDO
PARCIALMENTE
A ORDEM impetrada em favor de
DEJANES DA CONCEIÇÃO
,
para revogar a prisão preventiva e substituí-la pelas seguintes medidas cautelares (art. 319, CPP)
:

a)
C
omparecimento a todos os atos judiciais, além de periodicamente no prazo e nas condições a serem fixadas na origem, para fins de informar e justificar suas atividades;

b
)
Proibição de frequentar bares e casas noturnas;

c
)
Informar ao juízo eventual mudança de endereço
;

d) recolhimento domiciliar no período noturno, feriados e fins de semana
, salvo autorização judicial
;

e
)
Ingressar no programa de monitoramento eletrônico
, caso possível de observância pelo Estado de Goiás.

Comunique-se ao Juízo
a quo
para expedição do alvará de soltura
, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se
o
paciente estiver pres
o
por outro motivo
,
OPORTUNIDADE EM QUE O PACIENTE DEVERÁ TAMBÉM SER CITADO E INTIMADO
,
PESSOALMENTE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024